Tribunal: TJSP
Processo: 1038560-68.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Reexame necessário - Mandado de Segurança - Base de cálculo do ITCMD correspondente ao valor venal do imóvel, utilizado para cálculo do IPTU - Possibilidade - Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei estadual 10.705/2000 - Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02, por ferir o princípio da legalidade tributária - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
Reexame necessário - Mandado de Segurança - Base de cálculo do ITCMD correspondente ao valor venal do imóvel, utilizado para cálculo do IPTU - Possibilidade - Inteligência do artigo 13, inciso I, da Lei estadual 10.705/2000 - Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou o Decreto Estadual no 46.665/02, por ferir o princípio da legalidade tributária - Sentença mantida - Recurso desprovido.